Tribunal: STF
Processo: Rcl 56848
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERALNAS ADI´S 5.794, 3.392 E OUTRAS. FUMUS BONI IURIS. CONSTITUCIONALIDADE DO REQUISITO DO “COMUM ACORDO” PREVISTO NO §2° DO ART. 114 DA CF (INSERIDO PELA EC 45/2004). DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR QUE NÃO SUBSTITUI A AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL PARA A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PRECEDENTES. PERICULUM IN MORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Sindicato das Entidades de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo - SEMESP contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo n° 1002979-67.2022.5.02.0000, sob a alegação de ofensa às decisões do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 5.794, na ADC 55, nas ADI´s 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520 e na ADPF 323, bem como de inobservância da Súmula Vinculante 40.



    Relata, em primeiro lugar, que a Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª teria imposto a todos os empregados das categorias profissionais representadas, sindicalizados ou não, o pagamento compulsório de contribuições assistenciais, sob a fundamentação de que a autorização assemblear supriria a necessidade de autorização individual do trabalhador. Alega que referido entendimento afrontaria as decisões do Plenário desta Corte na ADI 5.497 e na ADC 55, nas quais teria sido declarada a constitucionalidade de dispositivos inseridos na CLT pela Lei 13.467/2017 que determinam ser opcional, sujeita a obrigação prévia e expressa do trabalhador, o pagamento de contribuição sindical. 



    A seguir, aduz que a decisão recorrida teria, outrossim, desconsiderado a exigência constitucional do “comum acordo” para a instauração de dissídio coletivo, em ofensa à decisão do Plenário do STF nas ADI´s 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520. Sustenta, por fim, haver ofensa à decisão do Plenário desta Corte na ADPF 323, na medida em que o acórdão reclamado teria prorrogado indevidamente a vigência de cláusulas coletivas para além do que previsto nos próprios acordos, em ofensa também à literalidade do art. 614, §3°, da CLT. 



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que suspensos os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, com a cassação definitiva daquele decisum. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação funda-se na alegação de ofensa às decisões do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 5.794, na ADC 55, nas ADI´s 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520 e na ADPF 323, bem como de inobservância da Súmula Vinculante 40.



    Em sede de cognição não exauriente sobre a matéria e sem prejuízo de ulterior reanálise, verifico estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência no presente caso concreto, à luz do que preveem os artigos 300, caput, e 989, II, do CPC. 



    Isto porque, em primeiro, vislumbra-se a probabilidade do direito da parte reclamante, tanto no que pertine à alegação de ofensa à ADI 5.794 quanto no respeita às ADI´s ajuizadas contra o §2° do art. 114 da CF, inserido pela EC 45/2004. Deveras, a leitura da decisão reclamada (doc. 08) revela que o Tribunal de origem adotou entendimentos no sentido de que: (i) o requisito do “comum acordo” seria dispensável para a instauração do dissídio coletivo na espécie, a despeito da inocorrência de greve dos trabalhadores interessados (doc. 08, pp. 19 e ss.); e (ii) de que a existência de previsão em negociação coletiva supriria a necessidade de autorização individual (doc. 08, pp. 164 e ss.). 



    Nada obstante, este Supremo Tribunal Federal, no exercício de interpretação autêntica dos precedentes ora invocados como paradigma, tem recorrentemente afirmado: (i) a constitucionalidade da exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, a qual resta afastada apenas se a propositura do dissídio se deu em momento posterior à deflagração da greve; e (ii) a necessidade de autorização individual, prévia e expressa dos trabalhadores para a cobrança de contribuições sindicais. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUIÇÃO, ART. 114, § 2º, INTRODUZIDO PELA EMENDA 45/2004. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. AJUIZAMENTO. REQUISITO: NECESSIDADE DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA ADI 3.423 (MIN. GILMAR MENDES, DJ DE 18/6/2020). DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 841, fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004".” (RE 1.002.295, Tribunal Pleno, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/10/2020). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de (i) afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.423 e no RE 1.002.295, paradigma do Tema 841 da repercussão geral e (ii) violação à Súmula Vinculante 10. 2. No julgamento conjunto das ADIs 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520, esta Corte julgou constitucional o art. 1º da EC 45/2004, que alterou o art. 114, §§ 2º e 3º, da CF, que trata, entre outros pontos, da necessidade de mútuo acordo para ajuizamento do Dissídio Coletivo. No julgamento do RE 1.002.295, paradigma do Tema 841, o Plenário do STF fixou tese nestes termos: “é constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004”. 3. No caso, a propositura do dissídio coletivo se deu em momento posterior à deflagração da greve, medida extrema que configura exercício de autotutela e que esgota qualquer possibilidade de mútuo acordo para propositura da ação, tornando dispensável a exigência desse requisito como condição para instauração do dissídio coletivo. 4. Não se vislumbra afastamento da regra constante do art. 114, § 2º, da CF, porquanto inaplicável ao caso dos autos. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 50.386, Primeira Turma, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 23/06/2022). 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Contribuição negocial. Autorização para desconto por decisão de assembleia geral. Afronta ao que foi decidido na ADI nº 5.794/DF. Necessidade de autorização prévia e expressa do trabalhador. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conforme o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.794/DF, a exigência de autorização prévia e expressa de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical é um critério inerente ao regime de contribuições sindicais instituído pela Lei nº 13.467/2017. 2. A decisão reclamada, ao viabilizar o desconto de contribuição do trabalhador ao sindicato com fundamento em norma instituída em negociação coletiva, esvazia o conteúdo do entendimento enfatizado na ADI nº 5.794/DF. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 43.246 ED-AgR, Primeira Turma, Relator Min. Dias Toffoli, DJe 24/06/2022). 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE CARÁTER GERAL POR DECISÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 5.794. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA PELO SUJEITO PASSIVO DA COBRANÇA NECESSÁRIA PARA VALIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 5.794, o Plenário assentou a compatibilidade da Lei 13.467/2017 com a Constituição Federal, em especial, na parte relativa à supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais. Exigência de autorização prévia e expressa do empregado submetido à cobrança para a validade da exação. 2. No caso sob exame, a decisão reclamada manteve a obrigatoriedade do desconto e recolhimento da contribuição sindical de 2018 pelo empregador, no valor correspondente a um dia de trabalho, de todos os empregados, considerando suficiente a existência de autorização de cobrança obtida em caráter geral por meio de assembleia, situação que ofende a autoridade do que decidido na ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019). 3. Recurso de agravo a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação, cassando o ato reclamado”. (Rcl 39.556 AgR, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/05/2021). 



    A existência dos mencionados acórdãos proferidos no âmbito deste Supremo Tribunal sobre a matéria, os quais se apresentam em sentido contrário às teses esposadas no acórdão de origem, demonstra de modo inequívoco a plausibilidade do direito do reclamante, a que se soma o inerente periculum in mora existente na manutenção da decisão impugnada, consistente na imposição de ônus econômicos indevidos a empresas e trabalhadores não sindicalizados, que não autorizaram a cobrança de contribuições sindicais. 



    Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando da perfectibilização do contraditório e após manifestação da Procuradoria-Geral da República, entendo presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência. 



    Ex positis, DEFIRO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo n° 1002979-67.2022.5.02.0000, até julgamento final desta reclamação.



    Comunique-se com urgência o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Aguardem-se as contestações dos sindicatos beneficiários da decisão reclamada. 



    Em seguida, à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (CPC, art. 991). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente